Tribunal: TJES
Processo: 5004110-33.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004110-33.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS TITOL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de empréstimo consignado e ressarcitória c/c indenizatória ajuizada por
LUIZ CARLOS TITOL
em face de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e
TELEFONICA BRASIL S.A.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

(a)
RESTITUÍREM ao autor o valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), atualizados com juros legais desde a citação e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde o desembolso (23/10/2020);

(b)
PAGAREM ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a presente data;

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6384572) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta salientar que é incontestável a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, nos termos da Lei 8.078/90 impõe-se a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, Parágrafo Único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independente, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

A priori, a recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
alega em sede de preliminar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide e aduz que sua relação contratual com o recorrido se resume meramente ao serviço de telefonia e que não seria responsável pelos vícios que o aparelho telefônico apresentasse no presente ou futuro.

A recorrente, porém, falha em compreender o diploma legal consumerista que em seu Art. 3° dispõe de forma cristalina aqueles que são considerados fornecedores e pela atividade comercial desempenhada na presente lide, ainda que não tenha fabricado o aparelho, ao comercializa-lo, torna-se solidariamente responsável e deverá responder pela questão, ao passo que é considerado tão fornecedor quanto a fabricante do produto pelo instrumento normativo vigente.

Portanto, entendo pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva susscitada pela
TELEFONICA BRASIL S.A.

Verifica-se que a ré efetivamente descumpriu a obrigação que lhe era imposta por lei, sendo de rigor sua responsabilização pelo prejuízo suportado pela autora com a inutilização do aparelho telefônico advinda do vício oculto.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor tendo em vista que falhou em apresentar conteúdo probatório que indicasse que o vício oculto apresentado pelo aparelho telefônico comercializado pelas recorrentes fosse de responsabilidade da recorrida. Motivo pelo qual, concluo que ao postulante deve ser assegurada a reparação equivalente ao prejuízo material sofrido, nos termos do artigo 18, § 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o valor arbitrado ultrapassa a consonância entre a gravidade e complexidade da lide com o quantum indenizatório, razão pela qual reduzo o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, dar parcial provimento, REFORMO a r. sentença para minorar o quantum indenizatório a título de dano moral. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)